Tribunal: TJES
Processo: 5017105-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017105-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALTA DE AVISO PARA ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE TAXAÇÃO DA CONTA. NARRA O AUTOR QUE CONSTITUIU CONTA BANCÁRIA JUNTO AO ITAÚ APÓS O BANCO ANTERIOR, HSBC, SER COMPRADO PELO MESMO. SENDO CLIENTE DESDE 2016, POSSUÍA A CONTA PARA RECEBER SEU SALÁRIO, SÓ QUE NO DIA 04/07/2022, DIFERENTE DOS DEMAIS MESES ANTERIORES, PASSOU A SER COBRADO DE UMA TAXA NO VALOR DE R$50,40, SEM AVISO PRÉVIO, VALOR ESTE QUE NÃO PODERIA PAGAR, VISTO QUE SE ENCONTRAVA SEM RENDA, POIS NÃO PODIA TRABALHAR, E TEVE SEU BENEFÍCIO PERANTE O INSS CANCELADO. TENTOU CONTATO COM O GERENTE POR MENSAGENS, PORÉM NÃO CONSEGUIU ATENDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU COM O PROCESSO BUSCANDO A INDENIZAÇÃO MATERIAL PELA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS, PORÉM, JULGANDO IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA/REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR, NÃO RESTA COMPROVADO QUALQUER ELEMENTO QUE SUPERE O MERO DISSABOR COM AS COBRANÇAS INDEVIDAS, AFINAL, OS SENTIMENTOS NEGATIVOS QUE FORAM ALEGADOS, REFEREM-SE TÃO SOMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E DE SAÚDE QUE O AUTOR PASSA NO MOMENTO, NÃO SENDO IMPUTAR UM MAIOR DANO A SUA MORAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO OCORRIDA JUNTO AO BANCO.
RECURSO DA PARTE RÉ/REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NO QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE COMPROVAR MINIMAMENTE O QUE ALEGOU NA EXORDIAL, RAZÃO PELA QUAL SE ENCONTRA VALIDADE NA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NESTE SENTIDO, FALTOU POR PARTE DA REQUERIDA COMPROVAR QUE HOUVE A DEVIDA COMUNICAÇÃO COM A PARTE AUTORA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS. RAZÃO PELA QUAL ENTENDE-SE QUE HOUVE FALHA NO SERVIÇO SUFICIENTE PARA RECONHECER A INVALIDADE DAS COBRANÇAS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE
DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)